Tribunal: TJDFT
Processo: 0718565-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G. B. D. L. , neste ato representado por C.A.M.B. L., da decisão de id 126768099 (dos autos originais) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer interposta em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, na qual o MM. Juiz a quo entendeu pelo indeferimento da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro o pedido de justiça gratuita ao autor. Anote-se. A parte autora é absolutamente incapaz, razão pela qual necessária a intimação do Ministério Público. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória para compelir a Requerida a fornecer o medicamento PALIVIZUMABE com objetivo de impedir complicações decorrentes de bronquiolite causada por vírus sazonal ainda não contraído pelo autor. Alega a parte autora que nasceu prematuramente e possui maior risco de desenvolver a doença com maior gravidade, razão pela qual lhe foi indicado medicamento profilático. Ainda, afirma que, ao solicitar o fornecimento ao plano de saúde, este lhe orientou a pedir reembolso. Decido. No caso, não verifico a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória, já que não houve negativa de custeio, mas mera solicitação preenchimento de formulário para reembolso, indicando que tal providência decorre das regras do plano contratado, cujo contrato não foi juntado aos autos. Embora a parte autora afirme que se trata de medicamento de alto custo (R$7.400,00), inviável o afastamento do regulamento neste momento, devendo a matéria ser submetida ao devido contraditório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, CITE-SE. INTIME-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir." Em suas razões recursais, o agravante informa ser menor impúbere, nascido prematuro em 11 de maio de 2022, tendo recebido a indicação de tratamento de saúde com a IMUNOGLOBINA PALIVIZUMABE, com urgência no tratamento da doença que o acomete, tendo em vista a circulação do vírus Sincicial Respiratório, que provocaria a bronquilote. Alega que se trata de medicamento registrado na anvisa para pacientes prematuros e que, até a presente data, a operadora de saúde ré se mantem inerte. Colaciona aos autos relatórios médicos que indicam a necessidade do tratamento. Ao final, requer a antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravada seja obrigada a fornecer e custear-lhe o tratamento médico prescrito. Ausente o recolhimento de preparo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo a quo. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via deste exame liminar, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar postulada. Quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Ademais, prima facie, destaco que incumbe ao plano de saúde fornecer aos seus beneficiários os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, sobretudo quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo, como é o caso dos autos. Neste sentido, já me manifestei neste sentido em outros julgados, conforme seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. TRATAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 2. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 3. A negativa de fornecimento do tratamento indicado, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde. 4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1155588, 07187042420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 12/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) " Da mesma forma, entendo presente o perigo da demora, visto que se trata de menor, prematuro, que se encontra em período de amadurecimento dos pulmões e que necessita do tratamento pelos insumos postulados para ter assegurado seu direito à saúde e para evitar situações de risco grave e de sequelas. Por fim, ressalto que a tutela recursal ora concedida funda-se na teoria do risco-proveito do requerente, além de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do medicamento supracitado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar. Dê-se conhecimento ao d. Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora